Tribunal: TJPA
Processo: 0005516-11.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005516-11.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPE FARIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0005516-11.2018.8.14.1875.

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA.

AGRAVANTE: FELIPE FARIAS.

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA22273-A e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A.

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CONTRATO DE BAIXO VALOR. INCLUSÃO E EXCLUSÃO EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL. DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. FATOR INFLUENTE NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por FELIPE FARIAS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que fixou danos morais em R$ 500,00, em ação proposta contra BANCO PAN S.A. O recorrente requer majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A decisão monocrática esclareceu a manutenção da indenização em R$ 500,00 considerando a realidade dos autos: obrigação no valor de pouco mais de R$ 30,00, contrato incluído em 16/12/2015 e excluído no dia seguinte (17/12/2015), e decurso de quase 3 anos entre a inclusão do contrato nos registros e o ajuizamento da ação, fator que deve ser considerado no estabelecimento do quantum indenizatório conforme precedente do STJ (EREsp 526.299/PR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório de R$ 500,00 é adequado quando há obrigação de baixo valor, curto período de inscrição e demora de quase 3 anos na propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os danos morais foram fixados em R$ 500,00, valor adequado diante da realidade dos autos. Há obrigação no valor de pouco mais de R$ 30,00 e o contrato foi incluído em 16/12/2015 e excluído no dia seguinte (17/12/2015), demonstrando curtíssimo período de inscrição. Observa-se que se passaram quase 3 anos entre a inclusão do contrato nos registros do apelante e o ajuizamento da ação, fator que deve ser levado em consideração no estabelecimento do quantum indenizatório conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O STJ firmou nos Embargos de Divergência em REsp 526.299/PR que "a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação". A decisão agravada está devidamente fundamentada em precedente do Tribunal da Cidadania, sendo razoável e proporcional o valor fixado considerando o baixo valor da obrigação originária, o curtíssimo período de inscrição (apenas 1 dia) e a significativa demora na propositura da ação (quase 3 anos), fatores que indicam menor gravidade do dano e justificam a manutenção do quantum estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A demora na propositura da ação é fator influente na fixação do quantum indenizatório por danos morais." "2. O valor da obrigação originária e o curto período de inscrição devem ser considerados na fixação de danos morais."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 526.299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, j. 3/12/2008, DJe de 5/2/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0005516-11.2018.8.14.1875.

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA.

AGRAVANTE: FELIPE FARIAS.

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA22273-A e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A.

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE FARIAS
em face de
BANCO PAN S.A.
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
, o recorrente requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 21494575 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CONTRATO DE BAIXO VALOR. INCLUSÃO E EXCLUSÃO EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL. DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. FATOR INFLUENTE NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por FELIPE FARIAS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que fixou danos morais em R$ 500,00, em ação proposta contra BANCO PAN S.A. O recorrente requer majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A decisão monocrática esclareceu a manutenção da indenização em R$ 500,00 considerando a realidade dos autos: obrigação no valor de pouco mais de R$ 30,00, contrato incluído em 16/12/2015 e excluído no dia seguinte (17/12/2015), e decurso de quase 3 anos entre a inclusão do contrato nos registros e o ajuizamento da ação, fator que deve ser considerado no estabelecimento do quantum indenizatório conforme precedente do STJ (EREsp 526.299/PR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório de R$ 500,00 é adequado quando há obrigação de baixo valor, curto período de inscrição e demora de quase 3 anos na propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os danos morais foram fixados em R$ 500,00, valor adequado diante da realidade dos autos. Há obrigação no valor de pouco mais de R$ 30,00 e o contrato foi incluído em 16/12/2015 e excluído no dia seguinte (17/12/2015), demonstrando curtíssimo período de inscrição. Observa-se que se passaram quase 3 anos entre a inclusão do contrato nos registros do apelante e o ajuizamento da ação, fator que deve ser levado em consideração no estabelecimento do quantum indenizatório conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
O STJ firmou nos Embargos de Divergência em REsp 526.299/PR que "a demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação". A decisão agravada está devidamente fundamentada em precedente do Tribunal da Cidadania, sendo razoável e proporcional o valor fixado considerando o baixo valor da obrigação originária, o curtíssimo período de inscrição (apenas 1 dia) e a significativa demora na propositura da ação (quase 3 anos), fatores que indicam menor gravidade do dano e justificam a manutenção do quantum estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
A demora na propositura da ação é fator influente na fixação do quantum indenizatório por danos morais.
"

"2.
O valor da obrigação originária e o curto período de inscrição devem ser considerados na fixação de danos morais.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 526.299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, j. 3/12/2008, DJe de 5/2/2009.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 20468977 – Pág. 1-3
.

Quanto aos danos morais aplicados pelo juízo da base, que foi mantido na decisão monocrática ora agravada, ficou devidamente esclarecido o porquê da manutenção da indenização em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme transcrevo a seguir:

Conforme relatado, os danos morais foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que entendo deva ser mantido, diante da realidade dos autos, em que temos
uma obrigação no valor de pouco mais de R$ 30,00 (trinta reais)
e o
contrato foi incluído em 16/12/2015 e excluído no dia seguinte (17/12/2015)
. Ademais, observa-se que se passaram quase 03 anos entre a inclusão do contrato nos registros do apelante e o ajuizamento da ação, o que deve ser levado em consideração no estabelecimento do quantum indenizatório (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009).

De ressaltar que o
decisum
agravado se encontra devidamente fundamentado em precedente do Tribunal da Cidadania, conforme se pode verificar a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS. DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. REFLEXO NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES
.

1.
A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação
.

2. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp n. 526.299/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 3/12/2008, DJe de 5/2/2009.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível
,
mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2026